Tribunal: TJDFT
Processo: 0713542-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo de rigor a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a inteligência do artigo 50, caput e §§ 1o, 2o e 4o, do Código Civil
II. Por constituir mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a existência de fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”, não podendo ser aplicada com base apenas na configuração de grupo econômico.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.